Tribunal: TJMT
Processo: 1003709-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003709-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), RONNY WILLIAM DA CUNHA TIMOTEO - CPF: 705.207.551-20 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO –
PROCEDENTE – CONSOLIDAÇÃO DO BEM DEFINITIVAMENTE EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTIDO NA DEFESA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA RELATIVA A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – DESDE QUE
EXPRESSA
APRESENTE
INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA
NOMINAL
DIÁRIA
– INOBSERVÂNCIA – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS DA MORA – INSTITUÍDO COMO PENALIDADE – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – AFASTADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
–

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento recente do STJ,
quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa a estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

2.
Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

3.
Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.

4. O
entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ronny William da Cunha Timóteo
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
Banco Bradesco Financiamentos
S/A,
consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito, valendo como título hábil para transferência do certificado de propriedade. Por conseguinte, condenou o apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada, para acolhimento do pedido contraposto de revisão do contrato, sob o argumento de ilegalidade da capitalização diária, a abusividade dos encargos moratórios e a descaracterização da mora.

Sustenta que a ilegalidade da capitalização diária enseja o afastamento da mora.

Pondera que os encargos moratórios se encontram abusivos, uma vez que indevidamente cumulados (juros remuneratórios, atualização monetária, juros moratórios e multa moratória).

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 202474672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de busca e apreensão, fundada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças celebrada entre as partes, do débito originado na Cédula de Crédito Bancário de no 0245349258, celebrada em 25/01/2022, para financiamento do veículo (
FIAT, STRADA WORKING CD, Placa: QBE7F61), no valor de R$ 37.890,96, cuja cópia aportou aos autos no id 202472378.

O cerne da discussão refere-se à suposta ilegalidade das cláusulas do contrato, especificamente as que tratam da capitalização diária dos juros, dos encargos moratórios e a descaracterização da mora.

Pois bem.

Primeiramente, tem-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo (CDC,
arts
. 2o e 3o).

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

O tema foi pacificado no
repetitivo
Resp
n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Assim, tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

No que se refere à capitalização diária, no
Resp
1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, bem como considerar abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em
contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.
3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

Em vista desse
julgado, apenas com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo
matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação a à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual, não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas.

Nesse mesmo sentido o julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (
AgInt
no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023.)

Portanto,
quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa a estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão e à transparência na relação negocial.

Diante disso, considerando o contrato em análise, id 202472378 – pág. 02, verifica-se a previsão na cláusula “1” a expressa previsão da capitalização diária dos juros, porém o item “E.5” apenas informou a taxa mensal (1,35%)

e anual (17,45%), o que na esteira do precedente acima caracteriza o
abuso parcial da clausula, devendo ser autorizada apenas a capitalização mensal.

No tocante aos
encargos moratórios
, tem razão o recorrente.

Com efeito, na forma estipulada no contrato, como se vê especificamente na cláusula “6”, observa-se a cumulação dos encargos da mora, o que
corresponde a dupla sansão, configurando cumulação indevida.

Nesse sentido, observa-se da cláusula “6”:
“Caso o credor concorde em receber quaisquer quantias em atraso, o fato será havido como mera tolerância (...) sendo acrescidas dos juros remuneratórios: de atualização monetária de acordo com o índice de variação da TR (Taxa Referencial) ou, na extinção deste índice
, de outro legal que reflita a desvalorização da moeda, e de juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração, calculados de forma capitalizada; além de multa de 2% (dois por cento) sobre o total do débito”.

Percebe-se na forma estipulada que os encargos se encontram extremamente desproporcional, pois se apura a incidência de juros remuneratórios como encargo de mora, para o período de inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, cumulado com a atualização monetária, juros moratórios e multa sobre o valor total do débito, o que corresponde a dupla sanção, configurando cumulação indevida.

Muito embora não constitua cláusula potestativa, é vedada a sua cobrança, no período de inadimplência do consumidor, cumulada com juros moratórios, correção monetária e multa contratual. A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere dos verbetes das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça abaixo reproduzidos:

Súmula 30.
A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.

Súmula 294.
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296.
Os juros remuneratórios, não cumuláveis, com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472.
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Desta feita,
razoável
que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Entretanto, tais encargos não podem ser exorbitantes a ponto de impossibilitar o mutuário a adimplir a dívida, causando sua insolvência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. (N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022).

Desta forma, necessário excluir
encargos da mora na forma estabelecida na cláusula “6”
,
pois indevidamente cumulativas
, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Em relação à
descaracterização da mora
, não
prospera o argumento do recorrente.

Isso porque o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito
dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

No mesmo julgado restou, ainda, decidido que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No presente caso, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.

Da contestação de id 202474655 não se apura depósito de caução. No mesmo sentido, não foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos.

Em razão disso, deve ser afastada a descaracterização da mora almejada pelo recorrente.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para: a) afastar a capitalização diária, permitindo-se apenas a mensal; b)
excluir a cumulação indevida dos encargos moratórios, uma vez que configura dupla sanção; e c) instituir como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Por conseguinte, condeno as partes à
sucumbência recíproca, devendo ser rateadas as custas processuais, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, para cada um dos advogados das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024